Tribunal: TJDFT
Processo: 0700556-23.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. . PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA.

1. Revela-se regular a manutenção da prisão preventiva quando verificado perigo à ordem pública e risco da reiteração delitiva, devidamente evidenciado pela gravidade em concreto da conduta e pela periculosidade do agente.
2. A natureza permanente dos crimes de tráfico de entorpecentes e posse irregular de armamento e munição torna lícito o ingresso do agente público na residência para efetuar a prisão em flagrante.

3. Ordem denegada.